Tribunal: TJBA
Processo: 8023110-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023110-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ANA MIRIAN ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II
I
COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando o internamento da agravada em clínica para tratamento de obesidade, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, com custeio integral pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada consistente no custeio de internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; e (ii) saber se o plano de saúde pode recusar a cobertura do tratamento prescrito por médico assistente com fundamento em ausência de previsão no rol da ANS ou na alegação de suficiência de tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem perder de vista a reversibilidade do provimento judicial, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Resta configurada a probabilidade do direito, considerando que a agravada é portadora de obesidade grau III, com índice de massa corpórea de 44,52 kg/m2, associada a diversas comorbidades, tais como pré-diabetes, esteatose hepática, risco cardiovascular alto, apneia do sono, dores osteomioesqueléticas crônicas, parestesia em membros inferiores, ansiedade, compulsão alimentar e sintomas depressivos.

5. O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo caráter urgente do internamento destacado em todos os relatórios médicos, sendo o tratamento cirúrgico com gastroplastia bariátrica contraindicado para o caso, tornando imprescindível o acompanhamento multidisciplinar em regime de internação.

6. A agravante não indica outra clínica de internação voltada ao tratamento da obesidade em sua rede credenciada, limitando-se a afirmar que o tratamento ambulatorial é suficiente, sem apresentar argumentos capazes de contestar a prescrição médica.

7. Com a Lei nº 14.454/2022, restou estabelecido que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ser utilizado apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, prevalecendo o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, contemplando as coberturas mínimas obrigatórias, sem excluir procedimentos e tratamentos que nele não estejam expressamente previstos.

8. Havendo previsão de cobertura para a enfermidade em questão, não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente, com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde.

9. Inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão para a agravante que, obtendo êxito na demanda, possui meios para ser ressarcida. Em contrapartida, existe perigo de dano inverso para a agravada, diante do seu quadro de saúde, sendo imperioso que o direito à vida e à saúde prevaleça sobre eventual dano patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJe de 27/07/2023; TJBA, AI nº 8011016-96.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em 12/04/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023110-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada ANA MIRIAN ALVES BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
a
r provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.